Tribunal: CARF
Processo: 11234.720436/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE.
Correto o lançamento feito pelo lucro presumido, conforme opção feita pelo contribuinte após ser excluído do Simples Nacional, com base de cálculo obtida em notas fiscais de sua emissão, não oferecidas à tributação.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DECLARADAS EM MONTANTE IRRISÓRIO.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere receitas identificadas com base em notas fiscais eletrônicas por ele emitidas, mas declara receitas em montante ínfimo, em torno de 5%, de forma reiterada.

TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o lançamento de PIS quando o contribuinte alega que comercializa produtos sujeitos à tributação monofásica mas não logra comprovar a existência de tais mercadorias na base de cálculo da contribuição.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o lançamento de Cofins quando o contribuinte alega que comercializa produtos sujeitos à tributação monofásica mas não logra comprovar a existência de tais mercadorias na base de cálculo da contribuição.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720436/2021-24
ACÓRDÃO
1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
PELO CONTRIBUINTE.
Correto o lançamento feito pelo lucro presumido, conforme opção feita
pelo contribuinte após ser excluído do Simples Nacional, com base de
cálculo obtida em notas fiscais de sua emissão, não oferecidas à tributação.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DECLARADAS EM MONTANTE IRRISÓRIO.
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere
receitas identificadas com base em notas fiscais eletrônicas por ele
emitidas, mas declara receitas em montante ínfimo, em torno de 5%, de
forma reiterada.

TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o lançamento de PIS quando o contribuinte alega que
comercializa produtos sujeitos à tributação monofásica mas não logra
comprovar a existência de tais mercadorias na base de cálculo da
contribuição.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o lançamento de Cofins quando o contribuinte alega que
comercializa produtos sujeitos à tributação monofásica mas não logra
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
2
comprovar a existência de tais mercadorias na base de cálculo da
contribuição.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-011.531 – 2a TURMA/DRJ09,
sessão de 19 de agosto de 2022 que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, em julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
3
Trata o processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, dos anos
calendários 2017 e 2018, e atribuição de responsabilidade tributária contra a
pessoa física de Pedro Anderson Ferreira de Lima, CPF no 044.709.923-05.
1. O auto de infração de IRPJ (fls. 46/75) exige o recolhimento de R$ 205.690,10
de imposto e R$ 308.535,13 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 128/143:
Omissão de Receita da Atividade. Receita Bruta Mensal na Revenda de
Mercadorias: nos períodos de 01/2017 a 12/2017 e 01/2018 a 12/2018.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts.
518, 519, 528 e 591, 592 e 601 do RIR/1999. Multa de 150%;
2. O auto de infração de CSLL (fls. 76/98) exige o recolhimento de R$ 134.316,87
de contribuição e R$ 201.475,28 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 128/143:
Omissão de Receita. Falta de Recolhimento da CSLL Devida sobre Receitas da
Atividade Omitidas: nos períodos de 01/2017 a 12/2017 e 01/2018 a 12/2018.
Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988;
arts. 2° e 24 §2o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 28 e 29 inciso I
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de
maio de 2003. Multa de 150%;
3. O auto de infração da Cofins (fls. 99/110) exige o recolhimento de R$
372.355,93 de contribuição e R$ 558.533,84 de multa de lançamento de ofício,
além dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 128/143: Incidência cumulativa padrão.
Omissão de Receita: nos períodos de 01/2017 a 12/2017 e 01/2018 a 12/2018.
Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro
de 1991; arts. 3° e 8° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 24 §2o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Multa de 150%.
4. O auto de infração do PIS (fls. 111/121) exige o recolhimento de R$ 80.677,16
de contribuição e R$ 121.015,68 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 128/143:
Incidência cumulativa padrão. Omissão de Receita: nos períodos de 01/2017 a
12/2017 e 01/2018 a 12/2018. Enquadramento legal no art. 1° da Lei
Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970; arts. 2° inciso I, 8° inciso I, 9° da
Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998; art. 79 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Multa de
150%;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
4
5. O contribuinte foi cientificado dos autos de infração na data de 06/10/2021,
conforme termo de fls. 123/124. Pedro Anderson Ferreira de Lima foi cientificado
dos autos de infração na data de 06/10/2021, conforme termo de fls. 126/127.
Em 04/11/2021 foi apresentada a impugnação de fls. 149/152, subscrita pelo
contribuinte e pelo responsável, que se resume a seguir:
EM PRELIMINAR, multa de 150%
a. Todos os dados deste processo foram retirados do sistema eletrônico de dados,
NFe — Notas Fiscais Eletrônicas, normalmente emitidas, sem qualquer
subterfúgio. De fato, assim o registra a autoridade do lançamento, fl. 49, em
símile:
b. Não há, no auto de infração, qualquer capitulação legal da multa aplicada, de
150%, a este caso típico de Declaração Inexata, acima descrito, do artigo 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96:
c. Aplicar a multa exacerbada, de 150% assim, sem mais, implica derrogar o inciso
I, acima, eis que, em nenhum momento, a autoridade do lançamento referiu
qualquer procedimento tipificado na Súmula no 14 do CARF:
d. Uma perda de tempo, permissa vênia, debulhar aqui a fileira de acórdãos
unânimes da CSRF a exigirem a tipificação fechada do evidente intuito de fraude,
na forma da Súmula 14 e artigo 112 do Código Tributário Nacional. Nestas
condições, em preliminar, pede-se a desclassificação da multa de 150%,
sobretudo quando todos os valores auferidos pela empresa deram-se mediante
NF-e, em mãos da autoridade fiscal.
EM PRELIMINAR – PIS e Cofins de produtos de alíquota zero
e. A autoridade do lançamento lançou o PIS e a Cofins, em sua integralidade,
sobre toda a movimentação financeira apurada nas Notas Fiscais apresentadas
pela impugnante. Não atentou, todavia, referem-se a produtos da cesta básica,
merenda escolar, de alíquota reduzida a zero, na forma da Leis no 10.865/2004 e
10.925/2004, bem como refrigerantes sujeito à antecipação monofásica. De fato,
nesta NF-e, em sua absoluta totalidade em poder da autoridade Fiscal, tal como
nesta NF-e, de LEITE EM PÓ INTEGRAL, alíquota zero, Lei no 10.925/2004, art. 1o,
XI:
f. No final, inteiro teor de quatro NF-e de produtos alimentícios, de zero-PIS e
zero-Cofins, a desnaturarem, por inteiro, a cobrança realizada: tributo inexistente.
EM PRELIMINAR: Do Período da Graça
g. A impugnante preencheu corretamente os dados fiscais, sistema eletrônico de
NF-e, declarando-as, por inteiro e, por isto mesmo, fazendo jus aos 20 dias para
regularizar as insuficiências, que não foi disponibilizado pela autoridade do
lançamento. De fato:
h. Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
5
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo. (Lei no 9.430/96, redação da Lei no 9.532/97)
i. Não se diga que o dispositivo legal alcançaria apenas os valores lançados,
porque “lançados” são os valores já revestidos de liquidez e certeza, já no âmbito
da cobrança (arrecadação). Valores “declarados”, justamente estes ao dispor do
Fisco, em condições de serem, etapa segunda, “lançados”. Nestas condições, ao
império do artigo 47, acima transcrito, pede-se a garantia do prazo legal à
regularização com a multa de 20%
DOS PEDIDOS
j. Em preliminar, pede-se: a) desclassificação da majoração da penalidade. Ainda
em preliminar; b) desclassificação da cobrança do PIS/ Cofins dos produtos
alimentícios alcançados pela alíquota zero e substituição monofásica; e c) a
devolução do prazo de vinte dias, na forma do artigo 47 da Lei no 9.430/96, para
pagamento.
k. Termos em que pede deferimento Anexos:
l. Conjunto de quatro NF-e a comprovar as vendas de alíquota zero.

A 2a TURMA/DRJ09 julgou improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO
CONTRIBUINTE.
Correto o lançamento feito pelo lucro presumido, conforme opção feita pelo
contribuinte após ser excluído do Simples Nacional, com base de cálculo obtida
em notas fiscais de sua emissão, não oferecidas à tributação.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. RECEITAS DECLARADAS EM MONTANTE IRRISÓRIO.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
6
Correta a aplicação da multa qualificada, quando o contribuinte aufere receitas
identificadas com base em notas fiscais eletrônicas por ele emitidas, mas declara
receitas em montante ínfimo, em torno de 5%, de forma reiterada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o lançamento de PIS quando o contribuinte alega que comercializa
produtos sujeitos à tributação monofásica mas não logra comprovar a existência
de tais mercadorias na base de cálculo da contribuição.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o lançamento de Cofins quando o contribuinte alega que comercializa
produtos sujeitos à tributação monofásica mas não logra comprovar a existência
de tais mercadorias na base de cálculo da contribuição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 220/224) pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:

(...) IV – PEDIDOS
10. Pede-se a improcedência do lançamento, em face de englobar parcela que o
Fisco sabe manifestamente indevida, desprovida, por conseguinte da legitimidade
do artigo 113 do CTN (impossível cobrar tributo em operação impossível de lançar
tritubos); também em afronta à moralidade (Art. 37 da CRFB)
e sob o impedimento do artigo 316, § 1o, do CP. Pede—se, em consequência, seja
o processo mandado em diligência para mandar excluir o PIS e a Cofins sobre os
produtos sem o PIS e sem Cofins; 11. Pede-se a aplicação do AJUSTE DE
CONFORMIDADE, nos termos da Portaria RFB 4888/2020, com a multa de 20%;
12. E, argumento final, a declassificação da majoração da multa de ofício, valores
declarados, integralmente em poder do Fisco.

É o relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
7
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, conforme relatório, trata-se autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, dos anos calendários 2017 e 2018, e atribuição de responsabilidade
tributária contra a pessoa física de Pedro Anderson Ferreira de Lima.
Conforme consta da decisão recorrida, em 04/11/2021 foi apresentada a
impugnação de fls. 149/152, subscrita pelo contribuinte e pelo responsável. A DRJ considerou a
impugnação tempestiva, já que o contribuinte e Pedro Anderson Ferreira de Lima foram
cientificados dos autos de infração na mesma data de 06/10/2021, conforme termo de fls.
123/124 e 126/127. No entanto, não houve impugnação contra a atribuição de responsabilidade
tributária, o que tornou definitiva a atribuição de responsabilidade tributária por parte de Pedro
Anderson Ferreira de Lima.
Em sede de Recurso Voluntário apenas a pessoa jurídica interpôs recurso e
apresentou suas razões, mas sem contestar a solidariedade, o Sr. Pedro Anderson Ferreira de Lima
não recorreu.
As razões do Recurso repisaram os mesmos argumentos trazidos na impugnação
referente a reforma sobre o (i) agravamento da multa, (ii) alegação sobre cobrança indevida e (iii)
multa de mora, o que se passa analisar separadamente.

AGRAVAMENTO DA MULTA

O Acórdão recorrido entendeu por manter o agravamento da multa de ofício a base
de 150%, pelo que fez nos seguintes termos:

Multa de 150%.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
8
19. A impugnante insurge-se contra a exigência de multa qualificada, alegando
que todos os dados foram retirados da base de Notas Fiscais Eletrônicas, sem
qualquer subterfúgio.
Afirma que no auto de infração não há qualquer capitulação legal da multa de
150% a este caso típico de Declaração Inexata, acima descrito, do artigo 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96. Entende que aplicar a multa de 150% implica derrogar o
inciso I, acima, eis que, em nenhum momento, a autoridade do lançamento
referiu qualquer procedimento tipificado na Súmula no 14 do CARF.
20. O exame dos fatos indica que a multa qualifica foi corretamente aplicada pela
fiscalização.
21. A base legal da multa qualificada é o art. 44, §1° da Lei n° 9.430/96,
combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a seguir transcritos:
(...)22. Ao contrário do que pensa a interessada o caso não se encaixa na figura
da simples declaração inexata. Efetivamente, os fatos explanados caracterizam a
figura da sonegação. As circunstâncias narradas nos autos evidenciam, de forma
inequívoca, o intuito deliberado, por parte do contribuinte, de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes a seu faturamento. Somando-se os dois períodos,
2017 e 2018, tem-se que o contribuinte emitiu R$ 12.620.141,98 em notas
fiscais, mas declarou somente R$ 703.020,77, o que representa pouco mais de
cinco por cento de seu faturamento. Tais condutas omissivas não podem ser
atribuídas a mero erro ou esquecimento, sendo evidente que o contribuinte, ao
optar por deixar de informar seu faturamento à RFB e deixar de confessar seus
débitos, teve o intuito deliberado e consciente de eximir-se do pagamento de
tributos federais, restando plenamente caracterizado o dolo de sonegação.
23. A comprovação do intuito deliberado de sonegação afasta a incidência da
súmula CARF no 14, abaixo transcrita, a qual se aplica somente a casos em que
não há demonstração suficiente de qualquer das figuras da sonegação, da fraude,
ou do conluio.(...)

O Recurso Voluntário por sua vez pugnou pelo afastamento do agravamento da
multa sustentando o que segue:

1. Alegou-se, na impugnação, a improcedência da multa agravada, eis que em
nenhum momento, a autoridade comprovou mínimo procedimento a indicar o
“evidente intuito de fraude”, referido na Súmula CARF no 14:
Súmula 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
9
2. Deveras, todos os fatos foram declarados ao Fisco:
1. Notas fiscais regularmente emitidas, sem qualquer vício de forma ou
valor. Verdade absoluta: depois da implantação da NF-eletrônica, não há
possibilidade de a empresa praticar qualquer omissão-às-escondidas, uma
vez que a emissão da Nota Fiscal se dá em tempo real, com registro
instantâneo no sistema de dados dos Fiscos federal, estadual e municipal;
2. Os valores emitidos, mês a mês, também em poder do Fisco,
precisamente o somatório das NF-e de compras e de vendas.
3. Nestas circunstâncias, com absoluta segurança, a inexatidão cometida pela
empresa sempre esteva ao conhecimento automático do Fisco antes mesmo do
comparecimento da autoridade do lançamento. De fato, nos dados em poder da
Autoridade: a) de um lado, a coluna dos valores das NF-e; b) do outro, a
declaração inexata, criando-se assim as condições do lançamento retificador, com
a multa de 20%, assunto a ser abordado mais adiante. Em se tratando, pois, de
uma declaração inexata, eis-lhe a previsão legal:
(...)4. A redação primitiva do artigo 44 trazia, para tipificar penalmente a infração,
a expressão “evidente intuito de fraude”, que veio a ser suprimida no ano de 2007
(Lei no 11.488), porque uma obviedade — teoria de que a Lei não deve conter
palavras inúteis —; afinal de contas, em se tratando de um tipo penal (a fraude, a
sonegação ou o conluio), não hão de ser presumidos, mas evidentes.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, na visão deste relator, o caso em
apreço não se coaduna como mera omissão de receita a ponto de atrair a norma da súmula CARF
no 14, e, analisando o contexto dos autos somado a (i) reiteração da infração em dois anos
calendários, restou inconteste a (ii) inserção na declaração original (ECF) de apenas parte de suas
receitas tributáveis e também na (iii) indevida opção pela tributação pelo Simples Nacional, (iv)
declarando neste regime valores expressivamente menores das receitas realmente auferidas.
Nesse sentido, correto o entendimento da DRJ de que não houve apenas uma
declaração inexata, algo próximo ao correto, um mero deslize ou incorreção de informação na
declaração, afinal, conforme acima transcrito “Somando-se os dois períodos, 2017 e 2018, tem-se que o
contribuinte emitiu R$ 12.620.141,98 em notas fiscais, mas declarou somente R$ 703.020,77, o que representa
pouco mais de cinco por cento de seu faturamento”.
Portanto, ainda que por vezes seja difícil ao julgador identificar o elemento
subjetivo da conduta dolosa manifestada na vontade consciente de suprimir ou reduzir tributo, ou
seja, agir com a intenção de enganar o fisco, a soma dos elementos mencionados nos presentes
autos demonstra a finalidade específica de reduzir a tributação.
Dessa forma, entendo por manter a qualificação da multa ao patamar de 150% nos
termos do art. 44, §1° da Lei n° 9.430/96, combinada com os artigos 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, posto que, conforme o quanto decidido em primeiro grau, o caso em apreço
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
10
“não se encaixa na figura da simples declaração inexata. Efetivamente, os fatos explanados caracterizam a figura da
sonegação. As circunstâncias narradas nos autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte do
contribuinte, de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores
correspondentes a seu faturamento”
Vale salientar ainda, não se pode conceber que o contribuinte eventualmente tenha
errado na interpretação da lei tributária, confiado deliberadamente em seu contador conforme
alegado, mas sem qualquer prova que corroborasse motivos razoáveis para o profissional ter se
equivocado com valores expressivos e por tanto tempo, ou, ainda, que tenha incorrido em uma
modalidade culposa, nenhuma dessas hipóteses se confirmaram no curso do presente processo.
Ressalta-se, porém, que o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua redução para
100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto específico da
impugnação ou do Recurso.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, a matéria poder ser conhecida pelo CARF porque o art. 106
do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
11
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para 100%.

DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA QUE SABE INDEVIDA

O recorrente também alega cobrança indevida do PIS e da Cofins sobre alimentos
da cesta básica, de alíquota zero, pelo que fez nos seguintes termos:

(...)6. A lei protege o Administrado contra a cobrança de tributos que o
Administrador sabe indevidos. Tipicamente, neste processo, a cobrança do PIS e
da Cofins sobre alimentos da cesta básica, de alíquota zero. Sabe-os indevidos?
Com certeza, posto que todo o levantamento deu-se mediante as NF-e em poder
do Fisco, mercadorias da cesta básica perfeitamente detalhadas no histórico de
cada uma. A impugnação alegou; e comprovou mediante a anexação, diversas NF-
e. A autoridade julgadora, em vez, imediato, devolver os autos para sanear,
assume o impossível, concluindo que a empresa não comprovou, porém não
alegou que as NFe referidas nos autos (amostragem) fossem inidôneas, mesmo
porque todas essas Notas Fiscais, com o detalhamento das mercadorias vendidas,
estão, desde a sua emissão, em poder do Fisco. Cumpria-lhe, ante a cobrança do
tributos que sabe manifestamente indevido, mandar excluí-lo. Insistir na cobrança
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
12
e, mais, concluir que a empresa não comprovou, quando essa comprovação está
em seu poder, implica concluir pela impossibilidade de confiar na moralidade.
7. Vale ressaltar que o dispositivo penal que impede a cobrança de tributos que
sabe indevidos, não faz ressalva de valor, nem da significância percentual sobre o
montante. De fato, o artigo 316, § 1o, do CP refere, puro e seco: tributo ou
contribuição social que sabe ou deveria saber indevido.

No que diz respeito ao inconformismo em relação as conclusões da DRJ em relação
a eventual necessidade de devolver os autos para sanear, posto que alegou que as NFe referidas
nos autos (amostragem) fossem inidôneas, tem se que correta a análise feita pelo juízo de piso
que cotejou todos os itens relacionados nas Notas Fiscais apresentadas pelo recorrente às fls.
153/197, constatando que a grande maioria dos itens não estavam contemplados pelo benefício
da alíquota zero de que tratam as Leis 10.865/2004 e 10.925/2004. E não constavam nenhum
produto comercializado sujeito à tributação monofásica.
Não se pode perder de vista que não cabe a unidade de origem ou a DRJ fazer prova
do quanto alegado pelo contribuinte, tampouco a conversão do julgamento em diligência serve
para suprir a deficiência argumentativa e probatória do contribuinte.
Logo, correto o julgamento de primeiro grau que deve ser mantido em relação ao
presente tópico.

DA ALEGAÇÃO SOBRE A MULTA DE MORA
O Recorrente desenvolveu tópico específico tratando sustentando o descabimento
da multa de ofício e pedindo direito ao Período da Graça com a aplicação da multa de mora de
20%.
No entanto, como o recurso apenas repete o quanto já defendido na impugnação, e
por concordar na íntegra com os termos do Acórdão recorrido, adoto os mesmos fundamentos da
decisão de primeiro grau para mantê-la inalterada nos termos do artigo 114, parágrafo 12, inciso I
do RICARF, pelo que faço a partir da transcrição do que importa, nos seguintes termos:

Período da Graça. Devolução do prazo de vinte dias (art. 47 da Lei no 9.430/96)
30. Finamente, a litigante sustenta que faz jus ao prazo de 20 dias para regularizar
as insuficiências, previsto no art. 47 da Lei no 9.430/96, que não foi concedido
pela fiscalização. Afirma que não há que se falar que o dispositivo legal alcançaria
apenas os valores lançados, porque “lançados” são os valores já revestidos de
liquidez e certeza, já no âmbito da cobrança (arrecadação). Valores “declarados”,
justamente estes ao dispor do Fisco, em condições de serem, etapa segunda,
“lançados”.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.207 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720436/2021-24
13
31. No entanto, o pleito não procede, já que o prazo para pagamento autorizado
pelo art. 47 da Lei no 9.430/96 refere-se a débitos já declarados. No caso, o
lançamento foi efetuado de ofício justamente porque o contribuinte deixou de
declarar seus débitos. Confira-se a redação:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente
à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte
ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Assim nada a prouver também quanto ao presente tópico, complementando que os
fatos e conduta conforme interpretada por este julgador, conforme já mencionado no tópico
específico, atraem a hipótese legal preconizada no art. 44, §1° da Lei n° 9.430/96, combinada com
os artigos 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento
reduzindo de ofício a multa qualificada de 150% para 100%

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 238
DF CARF MF
Original